Tribunal: STF
Processo: Ext 1531
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1.  A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2.  A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3.  Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 



    4.  Desprovimento do Agravo.